Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-28.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando comprovado nos autos o uso da arma de fogo, sobretudo pelos depoimentos da vítima e testemunhas, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e a perícia da arma.
2. A prática de ato infracional grave, posto que praticado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por si só, não se mostra suficiente para a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, sobretudo quando se trata de adolescente que possui condições pessoais e sociais favoráveis, com convivência familiar regular, atividade laboral lícita e desejo de retomar os estudos, merecendo destaque se tratar do primeiro ato infracional praticado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.